Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-69.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000835-69.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HARIVELTON SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
MARILIA CUNHA DE PAIVA NETTO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, ADRIANA GRAZIELLA CRISTINA ARAUJO LUZ BRITO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sua responsabilidade solidária pela paralisação de obras contratadas no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), com base na falha do dever de fiscalização.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre a aplicação do art. 31-A, § 12, da Lei nº 4.591/1964, que, segundo o embargante, excluiria a responsabilidade solidária do agente financeiro.

III. Razões de decidir

A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante para o julgamento, e não a falta de menção a cada um dos dispositivos legais invocados pela parte.

O acórdão embargado enfrentou a questão de fundo e concluiu pela responsabilidade solidária do agente financeiro com base em fundamentação suficiente, alicerçada no seu dever contratual e legal de fiscalização no âmbito do PNHR e na sua participação na cadeia de consumo, o que afasta, por incompatibilidade, a tese de exclusão de responsabilidade.

A pretensão de forçar o reexame da matéria sob a ótica de dispositivo legal que não foi o pilar da decisão configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração da ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"Não padece de omissão o acórdão que, para reconhecer a responsabilidade solidária do agente financeiro, fundamenta sua decisão no descumprimento do dever de fiscalização imposto pelas normas do programa habitacional e pela legislação consumerista, ainda que não mencione expressamente dispositivo legal que, na visão da parte, afastaria tal responsabilidade. A busca pela prevalência de tese jurídica diversa, já repelida pela fundamentação adotada, caracteriza rediscussão de mérito, incabível em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, II, e 1.022; Lei 4.591/1964, art. 31-A, § 12; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000835-69.2023.8.05.0052
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargados
HARIVELTON SILVA PEREIRA e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator